Tribunal: STF
Processo: HC 268484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão (eDOC 61) formulado por Eduardo Lopes Monteiro, com base na decisão monocrática de minha relatoria que concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Fábio Baena Martin, substituindo-a por medidas cautelares diversas (eDOC. 55).
O requerente afirma que suas condições são análogas à do paciente agraciado com a concessão da ordem, ressaltando que também está afastado de seu cargo de investigador de polícia, sem acesso ao seu distintivo e às suas armas (p. 3). 
Alega que é primário e investigador de polícia há 25 anos, bem como possui bons antecedentes, família constituída e endereço fixo  (p. 3).
Aduz que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é  suficiente para afastar o risco de fuga (p. 3). 
Sustenta que a instrução processual já foi encerrada (p. 3). 
Enfatiza a insuficiência probatória capaz de comprovar que o requerente integre organização criminosa (p. 11). 
Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, ainda que substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.

O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Gustavo Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como habeas corpus e revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).
Eugênio Pacelli, ao comentar esse dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, no caso de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2017, p. 964).
Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal.
Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da ordem em proveito dos demais acusados. 
O entendimento jurisprudencial do STF é firme no sentido de que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual do réu beneficiado pelo recurso ou pelo habeas corpus, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos eles.
O cabimento da extensão pressupõe que haja a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental e que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como acontece no caso concreto.
No caso dos autos, a prisão preventiva se fundou em robustos elementos adicionais que fundamentaram a prisão cautelar do paciente, conforme revela trecho da Representação da Polícia Federal pela Prisão Temporária (eDOC. 2, p. 41):

“Constatamos também que EDUARDO MONTEIRO foi comunicado ao COAF em razão de ter efetivado operações que indicam a lavagem de capitais, como o ‘smurfin’ (tópico 3 - IPJ de nº 5129222/2024).
[...]
Nesse contexto, EDUARDO MONTEIRO figura como sócio da MD CONSTRUÇÕES, CNPJ 35.991.188/0001-61, e da BARONESA MOTORS LTDA, CNPJ 47.139.369/0001-43, as quais, segundo a análise dos Relatórios de Inteligência Financeira, são utilizadas por ele para lavar capitais (tópico 3 - IPJ de nº 5129222/2024). 
Tanto que o perfil da BARONESA MOTORS LTDA no Instagram (@baronesa_motors5) foi desativado após a imprensa divulgar que EDUARDO MONTEIRO figura como suspeito do homicídio de GRITZBACH (tópico 3 - IPJ de nº 5129222/2024)”. 

Nesse contexto, registro que, diferentemente do paciente Fábio Baena, o requerente foi denunciado pelo crime de lavagem de capitais, tendo as investigações demonstrado que Eduardo Lopes Monteiro “era o administrador de fato de loja de veículos na cidade de Bragança Paulista, administrada com deliberada desordem, visando dificultar a fiscalização e permitir a dissimulação dos valores obtidos ilicitamente” (eDOC. 101, p. 16).
Nesse mesmo sentido, cito trechos da denúncia sobre a atuação do requerente no crime de lavagem de capitais (eDOC. 79, p. 80-):

“G- DO CRIME DE LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES DE MARCELO MARQUES DE SOUZA PRATICADO POR EDUARDO LOPES MONTEIRO 
29. Consta dos autos do incluso inquérito policial que ao menos desde ano de 2022, EDUARDO LOPES MONTEIRO, valendo-se das pessoas jurídicas MD CONSTRUÇÕES (CNPJ 35.991.188/0001-61) e da BARONESA MOTORS LTDA (CNPJ 47.139.369/0001-43), por intermédio de organização criminosa, dissimulou a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens e valores obtidos direta ou indiretamente de infrações penais de organização criminosa, corrupção passiva, peculato e lavagem de capitais. 
,29.1. Segundo o apurado, EDUARDO LOPES MONTEIRO constituiu e é o administrador de fato das empresas MD CONSTRUÇÕES (CNPJ 35.991.188/0001- 61) e da BARONESA MOTORS LTDA (CNPJ 47.139.369/0001-43), utilizadas para dissimular natureza, origem, movimentação e propriedade de bens e valores obtidos direta ou indiretamente de infrações penais de organização criminosa, corrupção passiva, peculato e lavagem de capitais. 
29.2. Neste sentido são as anotações e as planilhas relacionadas à contabilidade dessa pessoa jurídica apreendidas em sua residência que demonstram que atua diretamente na administração e negociação de veículos, inclusive (fls. 15-17 - IPJ de nº 5271590/2024).
[...]
29.3. As planilhas demonstram que, além de administrar diretamente as empresas, realizava gestão deliberadamente pouco profissional, de modo a permitir desordem administrativa e garantir a possibilidade de utilização das empresas para dissimular  a origem ilícita de bens e valores decorrentes direta ou indiretamente de infrações penais.
[...]
29.4. As planilhas indicam ainda lucro por parte da BARONESA MOTORS LTDA, ao contrário do prejuízo alegado por EDUARDO MONTEIRO no interrogatório (fl. 17 - IPJ de nº 5271590/2024).
[...]
29.5. Outro compilado de anotações indica construção (ou reforma) das instalações da BARONESA MOTORS LTDA coordenada por EDUARDO MONTEIRO, cuja somatória foi de R$ 2.515.221,18 (fls. 15 - 21 - IPJ de nº 5271590/2024), valores incompatíveis com a capacidade financeira.
[...]
29.6. No diálogo abaixo, JESSICA, funcionária de um escritório de contabilidade, solicita a escritura do edifício onde funciona a BARONESA MOTORS LTDA para EDUARDO MONTEIRO, demonstrando ser ele o administrador de fato (fl. 98 - IPJ de nº 253833/2025). 
[...]
29.7. Em meio aos dados telemáticos de EDUARDO MONTEIRO, foram encontrados documentos da BARONESA MOTORS referentes a períodos em que ele já não figurava mais no quadro societário (fls. 9-10 - IPJ de nº 398838/2025), o que revela a sua influência, ainda que informal, sobre a atividade comercial do imóvel”.

Por fim, conclui-se que a situação fático-jurídica entre o requerente e o paciente Fábio Baena é distinta, consoante se verifica na Manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo (eDOC. 101, p. 16):

“Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO entende, pelos motivos expostos, que objetivamente há distinção da situação fática e jurídica de FABIO BAENA MARTIN em relação aos demais, seja: a) pela própria natureza das imputações - todos os postulantes, diferentemente do paciente, foram denunciados por lavagem de capitais de quantias milionárias; b) porque ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE, MARCELO MARQUES DE SOUZA E MARCELO ROBERTO RUGGIERI estão sendo processados ou foram condenados por outros delitos, e, por fim, c) pela maior proximidade com lideranças e de condutas mais graves de promoção do Primeiro Comando da Capital cometidas por ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE, MARCELO MARQUES DE SOUZA, MARCELO ROBERTO RUGGIERI, EDUARDO LOPES MONTEIRO E ROGERIO DE ALMEIDA FELICIO” (grifei).

Ante o exposto, indefiro o pedido.

Publique-se. 
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente